Tribunal: CARF
Processo: 13161.720013/2009-44
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LUDMILA MARA MONTEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-12-07

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13161.720013/2009-44
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.319 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
VERA LUCIA PERDIGAO COIMBRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2004, 2005, 2006
RECURSO VOLUNTÁRIO INTEMPESTIVO. NÃO CONHECIMENTO.
DECRETO No 70.235/72.
As regras processuais do art. 5o caput e parágrafo único e do art. 56 do Decreto
no 70.235/72 fixam o prazo de 30 dias, a contar da ciência da decisão da
primeira instância, para interposição de recurso. Findo o trintídio legal, não há
de se conhecer do recurso.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não
conhecer do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Caio Eduardo Zerbeto
Rocha, Juliano Fernandes Ayres, Leonam Rocha de Medeiros, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira (Relatora), Mário Hermes Soares Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto
de Lima e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto por VERA LUCIA PERDIGAO
COIMBRA contra acórdão, proferido pela Delegacia da Receita Federal de Julgamento em
Campo Grande (DRJ/CGE), que não acolheu a impugnação apresentada para manter a exigência
de R$ 272.123,27 (duzentos e setenta e dois mil, cento e vinte e três reais e vinte e sete
centavos), a título de ITR.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13161.720013/2009-44
Fl. 530
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720013/2009-44

Em sua impugnação (f. 278/285) alegou, em apertada síntese, que: (i) o Laudo
Técnico de Avaliação, bem como os documentos anexos que o embasaram, comprovariam o
valor da terra nua declarado; (ii) a apuração do valor da terra nua pela autoridade foi feita em
descompasso com a realidade; (iii) a fiscalização exporia informações que segundo a lei está, ou,
deveriam estar, protegidas pelo sigilo fiscal; (iv) a autoridade utilizou como área total do imóvel
valor apurado em 23 de novembro de 2007, em decorrência de levantamento topográfico de base
georreferenciada pelo INCRA, para exercícios anteriores à data; e, (v) o mandado de
procedimento fiscal foi anexado sem assinatura e após a juntada do demonstrativo consolidado
do crédito tributário do processo. Requereu a realização de diligência e a total revisão do
procedimento fiscal.
Ao apreciar as razões declinadas, restou o acórdão da decisão vergastada assim
ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A TERRITORIALIDADE RURAL-
ITR
Exercício: 2004,2005,2006
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de
ofício nos termos do art. 14 da Lei no 9.393/96, não é passível de
alteração, quando o contribuinte não apresentar elementos de convicção
que justifiquem reconhecer valor menor. (f. 294)

Cientificada do acórdão, a recorrente interpôs, em 16/12/2011, recurso
voluntário (f. 510/518) afirmando, em apertadíssima síntese, (i) não ter o acórdão detalhado as
razões do indeferimento do seu pleito; e, (ii) a aptidão do laudo acostado para elidir a pretensão
fiscal. Juntou parecer técnico divergente, que trata da rejeição do laudo técnico pelo acórdão
recorrido (f.523/526), além de ofício do CREA, em resposta à solicitação do engenheiro que
elaborou o laudo técnico, esclarecendo que os julgadores não possuíam registro junto ao
conselho de classe. (f.519/522).
É o relatório.
Voto
Conselheira Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Relatora.
Antes de adentrar no mérito das razões recursais serão realizados alguns
apontamentos quanto à tempestividade do recurso.
Às f. 506 consta ter sido a recorrente cientificada, em 14/11/2011, do acórdão
recorrido – “vide” ainda extrato do processo às f. 507. Em despacho de encaminhamento às f.
509 consta o seguinte:
Trata o presente processo de Auto de Infração de ITR. O
contribuinte foi cientificado da decisão da DRJ (Acórdão 26212)
em 14/11/2011. Posteriormente, apresentou Recurso Voluntário,
em 16/12/2011. Diante disso encaminho para análise e/ou
julgamento.

Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.319 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13161.720013/2009-44

Considerando as regras processuais fixadas nos art. 5o caput e parágrafo único
e art. 56 do Decreto no 70.235/72, o prazo iniciou-se no dia 16 de novembro de 2011 (quarta-
feira) – isto é, 1o dia útil subsequente à data de cientificação –, encerrando-se no dia 15 de
dezembro (quinta-feira). O recurso foi apresentado em 16 de dezembro de 2011 (f. 510)
quando já findo o trintídio legal.
Ante o exposto, não conheço do recurso.
(documento assinado digitalmente)
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital